Tribunal: TJMT
Processo: 1028350-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028350-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES - CPF: 071.487.591-02 (APELADO), THALES DOS SANTOS TAVARES - CPF: 033.808.571-81 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Pedro Josã da Silva (TESTEMUNHA), Renato Moreira de Castro (TESTEMUNHA), Jhonathan Lopes Nascimento (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÕES PADRONIZADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de desobediência,
na qual
o réu
desobedeceu ordem
policial de parada, empreendendo fuga por diversas ruas do bairro, culminando em acidente de trânsito com danos
a
árvore, sendo aplicada pena de 01 mês e 15 dias de detenção em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime ao considerar elementos supostamente inerentes ao tipo penal de desobediência; e (
ii
) saber se a não adoção das frações padronizadas de 1/6 ou 1/8 na dosimetria da pena-base, sem fundamentação específica, constitui ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
bis in idem
quando o julgador considera negativamente elementos que extrapolam os aspectos normativos do tipo penal. A perseguição prolongada por diversas ruas com ocorrência de acidente não são elementos inerentes ao tipo de desobediência, mas circunstâncias concretas que denotam maior periculosidade.

4. As frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre mínima e máxima são meros parâmetros orientadores, não constituindo direito subjetivo do réu. O magistrado possui discricionariedade motivada para fixar o
quantum
de aumento, desde que
se mostre
fundamentado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a conduta extrapola a normalidade do tipo penal, considerando-se o
modus operandi
específico que revela maior periculosidade. 2. Não há direito subjetivo à adoção de frações específicas na dosimetria da pena-base, sendo as frações de 1/6 e 1/8 meros parâmetros orientadores que não vinculam o julgador.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 738.717, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; TJMT, Ap. 1000340-61.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1028350-23.2022.8.11.0003

Origem
: 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis

Recorrente
: Reny Kennedy Souza Rodrigues

Recorrido
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de Reny Kennedy Souza
Rodrigues,
imputando-lhe a autoria do crime de desobediência (art. 330 do CP).

O Ministério Público ofereceu
denúncia
,

n
otici
ando
que: a) no dia 17/11/2022, o denunciado estava na garupa de uma motocicleta conduzida por Thales dos Santos Tavares; b) ambos
desobedeceram a ordem
legal emanada por funcionário público; c) após colisão contra uma árvore, o denunciado pulou o muro de uma casa tentando despistar os policiais; d) ao ser capturado, confessou ter fugido por medo de voltar à penitenciária. Requereu a condenação do denunciado nos termos da lei.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) restou comprovada a materialidade e autoria do delito; b) na dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime devido à perseguição por várias ruas do Bairro Alfredo de Castro com ocorrência de acidente; c) aplicou pena-base de 01 mês de detenção; d) reconheceu a reincidência, agravando a pena em 15 dias; e) fixou pena definitiva de 01 mês e 15 dias de deten
ção
em regime semiaberto.

O réu
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) ocorreu
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime, pois o juízo utilizou elementos inerentes ao próprio tipo penal de desobediência; b) subsidiariamente, houve violação às fra
ç
ões padronizadas de 1/6 ou 1/8 estabelecidas pelo STJ para exasperação da pena-base; c)
há
ausência de fundamentação concreta para adoção de patamar superior às
fra
ç
ões
usuais. Requereu o provimento do recurso para redimensionar a pena-base aplicada.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve
bis in idem
, por serem
considerad a s circunstânci a s concret a
s que extrapolam
os elementos
do tipo penal; b) a perseguição e o acidente revelaram maior periculosidade; c) as
fra
ç
ões
de 1/6 e 1/8 são meros parâmetros orientadores, não constituindo direito subjetivo do acusado; d) o magistrado possui discricionariedade motivada para fixar o
quantum
de aumento.

O
Ministério Público
opinou pelo
não
provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a conduta extrapolou a normalidade do delito de desobediência; b) o
modus operandi
empregado justifica a exasperação da pena-base; c) não há direito subjetivo à adoção de
fra
ç
ões
específicas na dosimetria; d) a fundamentação foi concreta e suficiente para justificar o quantum aplicado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bis in idem.

A defesa sustenta que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime, alegando que o juízo utilizou elementos inerentes ao próprio tipo penal de desobediência para majorar a pena-base.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

O princípio do
ne

bis in idem
impede que um mesmo fato seja valorado mais de uma vez em prejuízo do réu. Todavia, não há afronta a tal princípio quando o julgador considera negativamente elementos que extrapolam os aspectos normativos do tipo penal.

No caso concreto, o magistrado sentenciante não se limitou a valorar a simples desobediência, mas destacou que a conduta merece maior censura em razão do contexto específico: a perseguição que se prolongou por diversas ruas do Bairro Alfredo de Castro, inclusive com a ocorrência de acidente de trânsito
que

provocou
danos a uma árvore.

A desobediência, em sua forma básica, consuma-se com a simples recusa em atender determinação legal. Entretanto, o
modus operandi
empregado pelo agente pode e deve ser sopesado na primeira fase da dosimetria para aferir o grau de reprovabilidade da conduta.

O apelante não
somente
desobedeceu à ordem de parada, mas o fez de maneira a intensificar o perigo e o desrespeito à autoridade estatal, empreendendo fuga que se estendeu por diversas vias, culminando em acidente. Tais elementos não são inerentes ao tipo penal, mas sim circunstâncias concretas que denotam maior periculosidade e dolo mais intenso, extrapolando a normalidade do delito.

Em situação similar, já
se
manifestou
o TJMT
:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA EM RAZÃO DO CRIME TER SIDO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS PARA AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Teses de julgamento:

"1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o crime
é
cometido durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, desde que não se trate da mesma condenação utilizada para reconhecimento da reincidência, não havendo bis in idem."
(...)
(N.U 1000340-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
//
, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
”

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos que desbordam do tipo penal de desobediência, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Redimensionamento da pena-base.

Subsidiariamente, a defesa argumenta que o aumento da pena-base não obedeceu às frações de 1/6 ou 1/8 estabelecidas pela jurisprudência do STJ, sem a devida fundamentação.

Est
a tese
também não merece acolhida.

A
s frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima são meros parâmetros orientadores, não constituindo direito subjetivo do ré
u, conforme orientação
pacificada
do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
6. No caso, a Defesa não se insurge contra a avaliação negativa das circunstâncias do delito, mas apenas requer a alteração da fração de exasperação da pena-base - de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das margens penais, para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. A insurgência não procede, pois, consoante jurisprudência desta Casa, "[n]
ão
há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (
AgRg
no HC n. 820.316/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023,
DJe
23/06/2023).

7.
Agravos regimentais não conhecidos.

(
STJ//
AgRg
no HC n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023,
DJe
de 18/10/2023.)
”

O magistrado possui discricionariedade motivada para fixar o
quantum
de aumento que julgar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional.

No presente caso, o juízo sentenciante, ao considerar a gravidade concreta da conduta que envolveu perseguição policial e acidente de trânsito, exerceu sua discricionariedade de forma proporcional e razoável, fixando a pena-base em patamar justo.

A fundamentação, embora sucinta, foi concreta e suficiente para justificar o
quantum
aplicado, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Proporcionalidade da pena.

A pena aplicada - 1 mês e 15 dias de detenção em regime semiaberto - mostra-se proporcional às circunstâncias concretas do delito.

O apelante, além de desobedecer à ordem policial, empreendeu fuga que colocou em risco a segurança pública, trafegando em alta velocidade pelas ruas do bairro, desrespeitando sinalizações de trânsito e causando acidente com danos ao patrimônio público.

Ademais, o réu é reincidente, possuindo condenação anterior com trânsito em julgado, circunstância que justifica o agravamento da pena e a fixação do regime mais rigoroso.

Assim, a pena aplicada encontra-se em perfeita consonância com os princípios da individualização, proporcionalidade e suficiência,
não merecendo nenhum
redimensionamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025